Tribunal: TCU
Processo: 029.016/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos para a produção do projeto intitulado "a Terra dos Equitumans" - longa-metragem de ficção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional de Cinema em desfavor da empresa MD Entretenimentos Ltda. e do respectivo dirigente, Sr. Márcio Duro Moraes, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos financiados por meio do Contrato de Investimento BRDE PR - 01.938, para produção do longa-metragem de ficção intitulado "Na Terra dos Equitumans"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a empresa MD Entretenimentos Ltda. e o Sr. Márcio Duro Moraes, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da MD Entretenimentos Ltda. e do Sr. Márcio Duro Moraes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Agência Nacional do Cinema, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/3/2018 2.399.320,80 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis MD Entretenimentos Ltda. e Sr. Márcio Duro Moraes, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do art. 16, inciso III, § 3o, da Lei 8.443/1992, ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), à Agência Nacional do Cinema (Ancine) e aos responsáveis.